Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. COMPETÊNCIA POR CONEXÃO. LUGAR DA INFRAÇÃO COM PENA MAIS GRAVE. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras em face do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo. O Juízo do Riacho Fundo declinou da competência, alegando que o crime teria se consumado em Águas Claras. O Juízo Suscitante, no entanto, sustenta que a competência cabe ao juízo do local onde ocorreu a infração mais grave, neste caso, o delito de apropriação indébita, consumado no Riacho Fundo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo é competente para processar e julgar os crimes conexos de lesão corporal, ameaça e apropriação indébita, considerando-se a regra de conexão prevista no art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal, que estabelece a prevalência da competência do local do crime com pena mais grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para processar e julgar delitos conexos envolvendo juízos da mesma categoria é definida pelo local da infração com pena mais grave, conforme art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.
4. No caso em análise, o crime de apropriação indébita é a infração com pena mais grave entre os delitos apurados, pois comina reclusão de um a quatro anos, ao passo que os crimes de lesão corporal e ameaça cominam penas inferiores.
5. A consumação do delito de apropriação indébita ocorreu no Riacho Fundo/DF, local onde o agente apropriou-se do notebook da vítima ao cancelar a corrida do Uber Flash, sem devolvê-lo.
6. Os precedentes da Câmara Criminal do TJDFT sustentam que, em caso de concurso de jurisdições de mesma categoria e conexão probatória, deve prevalecer a competência do local da infração à qual se comina a pena mais grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito julgado procedente. Declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo.
Tese de julgamento:
1. A competência para julgar crimes conexos envolvendo jurisdições de mesma categoria deve ser fixada no local da infração que comina a pena mais grave, conforme o art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 78, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781127, 0735720-15.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 06/11/2023; TJDFT, Acórdão 1918423, 0725911-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 04/09/2024.